Tribunal: TJSP
Processo: 0008437-44.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000996950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008437-44.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante VALMIR SANTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para que o agravante seja submetido a exame
criminológico. Paralelamente, desentranhe-se o documento de fls. 74/80 que
não pertence a este caso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008437-44.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente
2
VOTO No 50307
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008437-44.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: VALMIR SANTANA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO No 675.263 (1015665-53.2020.8.26.0482)
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
DECISÃO: JUIZ ATIS DE ARAUJO OLIVEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por VALMIR SANTANA contra a decisão de fls.
34/35, datada de 13.8.2020, da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que, nos autos
do Processo Digital no 1015665-53.2020.8.26.0482 (referente à
Execução Penal no 675.263), indeferiu seus pedidos de
progressão ao regime aberto e livramento condicional.
Sustenta, em resumo, o agravante,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008437-44.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente
3
que a decisão carece de fundamentação idônea, pois está
baseada
apenas
na
gravidade
abstrata
dos
crimes
perpetrados. Paralelamente, alega que estão presentes os
requisitos para ser agraciado com as benesses pleiteadas.
Busca a reforma da decisão para que seja deferido o
livramento condicional ou a progressão ao regime aberto.
Subsidiariamente, postula a realização de exame criminológico.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Inicialmente,
não
se
verifica
inidoneidade na decisão impugnada, pois está devidamente
fundamentada, não só na gravidade dos delitos pelos quais o
agravante foi condenado, como também no seu histórico
prisional desfavorável, marcado pelo cometimento de diversos
crimes e infrações disciplinares.
Superada esta questão, passa-se à
análise do mérito.
Valmir conta com condenação total
de catorze anos, quatro meses e vinte e sete dias de reclusão
pela prática de dois furtos e dois roubos, ambos qualificados,
tráfico de entorpecentes e falsa identidade. Iniciou o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008437-44.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente
4
cumprimento da pena no dia 23.4.2010 e o término dela está
previsto para o dia 20.9.2024.
Além do lapso temporal, o artigo
112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei
10.792/2003,
exige, para concessão de benesses no
cumprimento da pena, bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor da unidade prisional.
Para a progressão de regime, o
artigo 114 da Lei de Execução Penal determina que o
condenado apresente, pelos seus antecedentes ou pelo
resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios
de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de
responsabilidade ao novo regime prisional.
E,
ainda,
para
o
livramento
condicional, o artigo 83 do Código Penal enumera alguns
requisitos, tais como bons antecedentes; comportamento
satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no
trabalho e aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto; e reparação do dano, salvo impossibilidade
de fazê-lo. Nos crimes dolosos cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa, exige-se, ainda, a verificação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinquir.
Na
hipótese
em
apreço,
o
condenado cumpre pena por crimes graves, dois deles

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008437-44.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente
5
praticados mediante violência ou grave ameaça contra a
pessoa e outro, ainda, equiparado a hediondo. A fim de
justificar qualquer benesse, ele deve ter comportamento
carcerário que demonstre sua perfeita capacidade de reinserir-
se na sociedade.
Mas isto não ficou satisfatoriamente
demonstrado no caso dos autos.
Com efeito, Valmir ostenta vasta
folha de antecedentes, estando atualmente na sua 6a
execução. Além disso, praticou uma falta grave e duas médias
ao longo do cumprimento de sua pena, sendo a última
reabilitada em 2018, de modo a demonstrar que não assimilou
a terapêutica penal.
E como o deferimento de benefícios
executórios só é possível quando há elementos suficientes que
forneçam segurança quanto ao preenchimento do requisito
subjetivo, é indispensável, no caso dos autos, a realização de
exame criminológico.
É
importante
anotar
que
a
determinação da referida perícia criminológica depende de
caso a caso, diante das peculiaridades apresentadas,
conveniência, necessidade e indispensabilidade, atendendo ao
princípio da individualização das penas, em consonância com o
artigo 8o da Lei de Execução Penal e a Súmula 439 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008437-44.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente
6
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para que o agravante seja
submetido
a
exame
criminológico.
Paralelamente,
desentranhe-se o documento de fls. 74/80 que não
pertence a este caso.
XAVIER DE SOUZA
Relator